Tribunal: STF
Processo: RE 575792
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. PERCEPÇÃO DE VENCIMENTO BASE NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A SÚMULA VINCULANTE 16. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. A adoção explícita, pela instância judicante de origem, de tese afastada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evidencia o debate da matéria constitucional deduzida no extraordinário. Pelo que não há falar em aplicação da Súmula 280/STF ao caso. 



    2. Agravo regimental desprovido.